Tribunal: TJMT
Processo: 0003070-97.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003070-97.2017.8.11.0082
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MANOEL OURIVES FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 23701461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.
1- Nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
2- Ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal em razão da inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.". (AP 0003070-97.2017.8.11.0082, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019).
A parte recorrente alega que houve violação aos artigos 4o e 8o do CPC e art. 1o do Decreto 20.910/32, ao fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo concernente ao auto de infração de multa ambiental.
Recurso tempestivo (ID 25614959).
Contrarrazões ID 35921481.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte recorrente alega que houve violação aos artigos 4o e 8o do CPC e art. 1o do Decreto 20.910/32, ao fundamento de que ocorreu a prescrição intercorrente do processo administrativo concernente ao auto de infração de multa ambiental.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (ID 8123363):
“(...)O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença em 14-3-2019, reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva para apuração da infração administrativa, uma vez que decorridos mais de sete anos da data do fato e prolação da decisão administrativa, nos termos do Decreto no 20.910/32.
Veja-se trecho da decisão:
(...) No que concerne a prazos prescricionais, entendo ser o caso de se aplicar o disposto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza” (art. 1o), inclusive as de cunho ambiental, por se tratar o caso de multa administrativa da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.
(...)
Nesses termos, analisando as alegações e documentos apresentados pelas partes, especialmente a cópia do processo administrativo (fls. 69/131), apresentada pelo executado, restou configurada, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente.
Verifica-se que o auto de infração n. 29.720 foi lavrado pelo agente fiscal do Município de Cuiabá (MT) em 20 de junho de 2006 (fl. 71), resultando no processo administrativo n. 393022-0.
O autuado, ora executado, apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 6 de maio de 2014 (fls. 85/87).
Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 6 de maio de 2014, ou seja, depois de mais de 07 (sete) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, que não ocorreu, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa.
Diante do exposto, ACOLHO o pedido da executada/excipiente para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 29.720 (fl. 71) e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Irresignado, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso.
Pois bem.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, tendo em vista que ocorreu no decorrer no trâmite administrativo, com fulcro no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Entrementes, em recente julgamento, o STJ decidiu que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 dispõe somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
A propósito:
Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal em razão da inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso. (...)” (Destaquei)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.
3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV